Tribunal: TJPA
Processo: 0004546-98.2017.8.14.9100
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2023-09-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004546-98.2017.8.14.9100

APELANTE: ALESSANDRO TOSCANO DUARTE

ADVOGADO DATIVO: MANUELA DE SOUZA PAMPOLHA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIME DE FURTO SIMPLES. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. ANÁLISE DA PRESCRIÇÃO POR SER MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO

E IMPROVIDO E DECLARANDO, DE OFÍCIO, A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO.

DECISÃO UNÂNIME

1. Apreciando acuradamente os autos, impõe-se o reconhecimento da prescrição na modalidade intercorrente uma vez que a prescrição da pretensão punitiva é matéria de ordem pública e antecede ao exame de outros temas e que deve ser declarada em qualquer tempo e grau de jurisdição.

2. Dessa forma, entre a data da publicação da sentença e a presente data, ocorreu a prescrição intercorrente, considerando que já transcorreu mais de 02 (dois) anos, lapso temporal superior ao prazo prescricional determinado pela pena aplicada ao delito.

3. Recurso conhecido e improvido, e reconhecida, de ofício, a extinção da punibilidade pela prescrição intercorrente.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e julgá-lo improvido,

e, de ofício, declarar a extinção da punibilidade

pela prescrição intercorrente,
em conformidade do voto do relator.

Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

ALESSANDRO TOSCANO DUARTE, inconformado com a decisão que o
condenou à pena de 01 (um) ano de reclusão, em regime aberto, pelo crime previsto no artigo 155, caput, do Código Penal
. Interpôs o presente apelo, visando a reforma da referida decisão, prolatada pelo
Juízo de Direito Titular da Vara Única de Almeirim/PA.

Em suas razões (
ID. 8732202)
pugna pela reforma da dosimetria, com a fixação da pena base no seu mínimo legal e requer que, na segunda fase da dosimetria, a aplicação da atenuante da menoridade, com superação da Súmula 231 do STJ.

Em contrarrazões, o representante do
Parquet
manifestou-se pelo desprovimento do recurso de apelação (ID. 6790302).

Nesta Superior Instância, o
Custos Legis
se manifestou pelo conhecimento e parcial
provimento do recurso interposto.
(ID.
8732206).

À revisão.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo e passo a fazer um resumo dos fatos constantes do processo.

Cuida-se do
Recurso de Apelação proposto por ALESSANDRO TOSCANO DUARTE
, o qual
foi julgado e ao final condenado pelo
Juízo de Direito Titular da Vara Única de Almeirim
/PA.

Narra a peça vestibular que, no dia 16/10/2017, por volta das 12hs, o réu foi preso em flagrante, acusado de subtrair um aparelho celular de dentro da mochila de Richel da Silva, no interior da Escola Estadual Agostinho Guerra.

Na espécie, a vítima havia saído da sala de aula, durante o intervalo escolar, deixando o aparelho celular dentro da mochila, quando retornou percebeu que o objeto não estava mais lá, na oportunidade um colega informou que um aluno de outra turma havia entrado na sala durante o referido intervalo, tendo sido apontado como suspeito.

Expõe, que a vítima noticiou a Administração da escola, que todavia disse não poder realizar qualquer revista pessoal, o que levou a mesma a noticiar à Polícia Militar, que ciente do fato saiu em direção à escola, quando no caminho encontrou o aluno suspeito em companhia de uma colega.

Esclarece, que os policiais realizaram revista pessoal nos dois rapazes, encontrando no bolso do principal suspeito o aparelho celular, que foi imediatamente reconhecido pela vítima.

Diante disso, o Ministério Público denunciou ALESSANDRO TOSCANO DUARTE como incurso nas sanções do artigo 155 do Código Penal.

Devidamente processado,
foi proferida a sentença em 15 de maio de 2019, nos termos supracitados, condenando o réu à pena de 1 (um) ano de reclusão, no regime aberto.

No entanto, a pena privativa de liberdade foi substituída por duas restritivas de direito, quais sejam: prestação de serviço à comunidade e pena pecuniária no valor de um salário-mínimo.
Inconformado, interpôs o presente apelo, visando a reforma da referida decisão.

É a síntese dos fatos.

Antes de examinar os argumentos delineados no apelo, cumpre apreciar questão de ordem pública, referente a prescrição.

Apreciando acuradamente os autos, impõe-se o reconhecimento da prescrição na modalidade intercorrente uma vez que a prescrição da pretensão punitiva é matéria de ordem pública e antecede ao exame de outros temas e que deve ser declarada em qualquer tempo e grau de jurisdição.

Sabe-se que o art. 110, § 1º do CPB, disciplina:

“Art. 110. A prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior, os quais se aumentam de um terço, se o condenado é reincidente.

Parágrafo primeiro. A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa.”

Assim, vejamos.

No caso em apreço, o recorrente foi condenado à pena de 01 (um) ano de reclusão, a qual prescreve em quatro anos, conforme estabelece o art. 109, inciso V, do CPB.

Todavia, o apelante na data do crime tinha idade inferior a 21 (vinte e um) anos e com fulcro no art. 115 do CPB, o prazo prescricional deve ser reduzido pela metade, ficando no caso em tela no patamar de dois anos.

Em análise dos marcos interruptivos, a sentença condenatória foi publicada em 16/12/2020 (DJe 7050/2020). Dessa forma, entre a data da publicação da sentença e a presente data, ocorreu a prescrição intercorrente, considerando que já transcorreu mais de 02 (dois) anos, lapso temporal superior ao prazo prescricional determinado pela pena aplicada ao delito.

Logo, imperativo é o reconhecimento da extinção da punibilidade do sentenciado pela prescrição intercorrente.

Nesse sentido a jurisprudência pátria:

Ementa: APELAÇÃO CRIME. FURTO QUALIFICADO. PRESCRIÇÃO. PENAS CONCRETIZADAS NA SENTENÇA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. DECISÃO MONOCRÁTICA. Transitada em julgado a sentença condenatória para a acusação, a prescrição da pretensão punitiva regula-se pelas penas concretizadas. Art. 110, § 1º do CP. Hipótese em que o imputado foi condenado em 1º Grau às penas de 2 anos de reclusão e 15 dias-multa. Quantitativos punitivos que remetem ao art. 109, V do CP, que prevê o prazo prescricional de 4 anos, reduzido à 1⁄2 pela menoridade do imputado, à época dos fatos com 18 anos de idade (art. 115 do CP). O mesmo em relação à multa (art. 114, II do CP). Ao concreto, transcorreu prazo superior a 2 anos entre a data de publicação da sentença (05.08.2016) e a presente (11.09.2019). Prescrição intercorrente. Extinção da punibilidade declarada de ofício. Art. 107, IV do CP. Apelo prejudicado. Decisão monocrática. Art. 206, XVI, “b” do RITJRS. DE OFÍCIO, DECLARADA EXTINTA A PUNIBILIDADE, PELA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA, EM FACE DAS PENAS CONCRETIZADAS NA SENTENÇA. APELO PREJUDICADO. (Apelação Criminal, Nº 70082514621, Oitava Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Fabianne Breton Baisch, Julgado em: 13-09-2019) Por esta razão, não há como não extinguir a punibilidade do apelante. Deixo de examinar as alegações formuladas no recurso, em razão do reconhecimento da prescrição.

Ante o exposto, data vênia do parecer ministerial, conheço do recurso e declaro, de ofício, a extinta a punibilidade do apelante
ALESSANDRO TOSCANO DUARTE
, em razão da prescrição, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 13/09/2023